Tribunal: TJDFT
Processo: 0736413-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual objetivava a anulação de negócio jurídico de doação de veículo, com pedido de devolução do bem, pagamento de multas de trânsito e reparação por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que a doação foi realizada com a finalidade específica de desmanche do veículo, sem a intenção de transferência definitiva da propriedade. Sustenta que a viúva do proprietário, abalada emocionalmente pelo falecimento do cônjuge e completamente leiga em relação a assuntos envolvendo veículos, foi ludibriada pelo primeiro recorrido. Afirma que a responsabilidade pela irregularidade na transferência do bem deve ser imputada aos recorridos, que não observaram os trâmites legais exigidos, de modo que configurado vício. Alega desconhecer qualquer assinatura do de cujus e impugna eventual reconhecimento de firma constante no DUT, supostamente realizado em data posterior ao falecimento do proprietário. Esclarece que os fatos estão sendo apurados por meio do Boletim de Ocorrência no 2.424/2022-2, diante de indícios de estelionato, uma vez que a transferência não foi consensual e as assinaturas apresentadas teriam sido apostas após o óbito do antigo proprietário. Pede a reformada da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, bem como o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão é averiguar eventual vício na doação de bem móvel.
III. Razões de decidir
6. Gratuidade de justiça. Preclusão lógica. A despeito do pedido de gratuidade de justiça, a parte portou-se modo contraditório ao não comprovar sua hipossuficiência e recolher custas e preparo recursal, o que obsta a concessão do benefício invocado pelo recorrente. Com efeito, o recorrente praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como conceder o benefício.
7. Não se olvide que a doação deve ser formalizada por meio de escritura pública ou instrumento particular, conforme dispõe o art. 541 do Código Civil. Trata-se de contrato solene, cuja validade depende da observância de forma prescrita em lei. Apenas em se tratando de bens móveis de pequeno valor admite-se a doação verbal, desde que acompanhada, de forma imediata, da tradição.
8. No caso, contudo, constata-se uma peculiaridade relevante, porquanto a parte recorrente admite, de forma expressa, o ato de doação.
9. Deveras, a representante do espólio entregou o DUT assinado e preenchido ao primeiro réu (ID 71290986), o que permitiu as transferências posteriores do veículo - atualmente registrado em nome de terceiro que não integra a lide (ID 71291440).
10. É dizer, a doação restou consumada com a entrega do DUT assinado e com a efetiva tradição do bem móvel.
11. Ressalte-se que a representante do espólio reconheceu que possuía o DUT assinado, conforme se depreende da mensagem enviada ao primeiro recorrido: “Eu tinha esse documento assinado de há muitos anos. 23/08/2022 11:44 (ID 71290988).
12. Ainda que a recorrente sustente que a doação teria por finalidade exclusiva o desmanche do veículo, é certo que ela própria deu causa à irregularidade ao dispor, em nome próprio, de bem pertencente ao espólio, sem observar as normas pertinentes ao direito sucessório, conforme destacado pelo juízo de origem.
13. Ademais, mesmo que se admitisse, apenas em caráter argumentativo, a existência de eventual vício no negócio, a consequência jurídica cabível seria, em tese, a responsabilização por perdas e danos, uma vez que o bem já foi transferido a terceiro. Ocorre que o pedido formulado na exordial limita-se à anulação do negócio jurídico, inexistindo requerimento de indenização por danos materiais, o que inviabiliza eventual condenação a esse título.
14. Importa salientar, também, que inexiste qualquer débito em aberto referente ao veículo, seja a título de multas, impostos ou encargos, uma vez que todas as pendências foram quitadas à época da transferência. Assim, não subsiste fundamento para eventual condenação.
15. Nesse contexto, conforme bem observado pelo juízo de origem, “não é possível acolher o pedido de anulação do negócio jurídico e devolução do veículo, pois a própria conduta da autora, ao assinar documento de doação e entregar o DUT preenchido, viabilizou a cadeia de transferências que culminou com a atual titularidade regular do bem por terceiro”.
16. De fato, o que se depreende dos autos é o arrependimento por parte da recorrente quanto à doação realizada. No entanto, por se tratar de ato jurídico perfeito, acabada e concluído, não é passível de desfazimento, em razão da ausência de vícios e, sobretudo, pelo fato de o bem já se encontrar em nome de terceiro.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 538 e 541.
Jurisprudência: